Tribunal: TJES
Processo: 5013891-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013891-94.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS CESAR BERETTA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013891-94.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
RECORRIDO:
CARLOS CESAR BERETTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. HIDRÔMETRO INSTALADO EM LOCAL INADEQUADO. DANO CAUSADO POR TRÁFEGO DE VEÍCULOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NO REPARO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, aduz o autor que o hidrômetro de sua residência foi instalado em local inadequado na via pública, vindo a ser danificado por veículo, ocasionando interrupção do fornecimento de água, bem como demora injustificada no reparo, com reiteradas ocorrências do mesmo problema. Pede nestes termos a condenação da ré a obrigação de fazer consistente na manutenção do hidrômetro, e o pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido a promover a realocação do hidrômetro da unidade consumidora do autor para um local seguro, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária falhou na prestação do serviço ao instalar e manter o hidrômetro em local vulnerável, bem como ao demorar no reparo após o dano; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de água configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4.
A interrupção do serviço de fornecimento de água na residência do autor é fato incontroverso nos autos. No detalhe, em razão de sua essencialidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de modo que, ao contrário do sustentado pela parte ré, é evidente no caso dos autos o dano suportado pela parte autora. A água é elemento essencial à vida e pressuposto da saúde das pessoas, sendo certo considerar que sua falta produz a não concretude da dignidade humana plena.

5.
Não é situação de excludente de responsabilidade a alegação da ré no sentido de que o dano decorreu por culpa exclusiva de terceiros, haja vista que, a responsabilidade pela instalação do hidrômetro é da concessionária requerida, obrigação esta decorrente da própria prestação do serviço de fornecimento de água, de modo que compete a esta o dever de instalar o equipamento em local seguro e adequado.
In casu
, restou comprovado que o hidrômetro foi instalado em local inadequado, diretamente na via pública, circunstância que o expôs reiteradamente a danos causados pelo tráfego de veículos, com sucessivas interrupções no serviço de fornecimento de água, restando, portanto, configurado o dever de reparar os danos causos pela falha na prestação de serviço, a partir de responsabilidade civil objetiva, porquanto se trata de serviço público essencial, cuja prestação deve se dar de modo contínuo (CDC, art. 22).

6
. Com efeito, é obrigação da ré dispor de equipe especializada para regularizar o fornecimento de água o mais rápido possível e, de modo a minorar os impactos ao consumidor, abastecê-la o quanto antes por meios alternativos. A Requerida apesar de alegar ter adotado medida paliativa com o fornecimento de caminhão pipa visando minorar os prejuízos causados ao Autor, não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado nos termos do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC.

7.
Sendo assim, tem-se configurado o dever de promover a adequação da instalação do hidrômetro da unidade consumidora do autor, bem como de indenizar a partir de responsabilidade civil objetiva, porquanto se trata de serviço público essencial, cuja prestação deve se dar de modo contínuo (CDC, art. 22). Sobre o
quantum
indenizatório, entende-se que o montante de R$ 1.500,00 foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

8.
Da Conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)